Tribunal: TJBA
Processo: 8026202-96.2019.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8026202-96.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: REINALDO MARTINS DA SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS PARTE RÉ: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE PM/BA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO POR ILIQUIDEZ. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 82 E 499 DO STF POR SE REFERIREM A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE ASSOCIADO(A) DA ASPRA. CONSTATADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO Nº6.192/1997 EM ATENÇÃO À COISA JULGADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO AUXÍLIO EM TELA, PRESSUPONDO O GASTO EFETIVO COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE SUA RESIDÊNCIA AO TRABALHO E VICE-VERSA. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DE 04 PASSAGENS POR DIA PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ABATIMENTO DE 6% (SEIS POR CENTO) DO VENCIMENTO BÁSICO RECEBIDO. ART. 3º DO DECRETO Nº6.192/97. SUBMISSÃO DO CÁLCULO ATUARIAL AO RE Nº870.947/SE - TEMA 810 DO STF. IMPUGNAÇÃO PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos da Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença, de n. 8026202-96.2019.805.0000, em que figura como impugnante o Estado da Bahia e impugnado Reinaldo Martins da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a impugnação à gratuidade de justiça, afastar as preliminares de ilegitimidade ativa e de nulidade do título exequendo por iliquidez e, no mérito, dar parcial provimento à impugnação ao cumprimento individual de sentença, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2020. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça